Tribunal: STF
Processo: RE 76110
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A ELE NÃO DIZ RESPEITO O ART. 73 DO DEC. LEI
960, DE 1938, QUE TEM EM MIRA OS EMBARGOS A ACORDAOS PROFERIDOS EM
EXECUTIVOS FISCAIS. NEM PODERIA UMA LEI ORDINARIA VEDAR O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUE E APELO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. DESTE NÃO SE
CONHECE, POREM, POR INCABIVEL NA ESPÉCIE.